Tribunal: TJMT
Processo: 1003097-93.2024.8.11.0025
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003097-93.2024.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança, Petição de Herança, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANI MARIA DOS SANTOS - CPF: 572.642.879-04 (APELANTE), POLIANE DE BRITO BATISTA - CPF: 043.752.871-52 (ADVOGADO), ZELITA MARIA DA SILVA - CPF: 049.137.744-41 (APELANTE), MARCOS SALU - CPF: 458.624.001-68 (APELADO), PATRICIA SIMIONATTO - CPF: 013.804.891-64 (ADVOGADO), KASSIA DA SILVA SANTOS - CPF: 966.921.541-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA CUMULADA COM ANULAÇÃO DE PARTILHA. FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA RECONHECIDA “POST MORTEM”. EXCLUSÃO DE HERDEIRO NECESSÁRIO. PARTILHA IGUALITÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de petição de herança cumulada com anulação de partilha, proposta por herdeiro com filiação socioafetiva reconhecida judicialmente após a abertura do inventário da falecida Alice Maria de Jesus Silva.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal; (ii) se a pretensão do autor está parcialmente prescrita; (iii) se é válida a partilha realizada sem a inclusão do herdeiro posteriormente reconhecido.

III. Razões de decidir

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando os elementos constantes dos autos são suficientes e a prova testemunhal é desnecessária à solução da lide.

A alegação de prescrição é afastada, pois o imóvel partilhado estava registrado exclusivamente em nome da falecida Alice Maria, cuja sucessão foi aberta em 2021, e a ação foi ajuizada dentro do prazo decenal, como bem observado na sentença.

O reconhecimento judicial da filiação socioafetiva produz efeitos “ex tunc”, equiparando o autor aos filhos biológicos para fins sucessórios (CF, art. 227, §6o; CC, art. 1.596).

A partilha realizada sem a inclusão de herdeiro necessário é nula, ainda que homologada judicialmente.

A renúncia à herança exige forma expressa e solene, por instrumento público ou termo judicial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O julgamento antecipado da lide é legítimo quando a controvérsia é estritamente documental; 2. Herdeiro socioafetivo reconhecido judicialmente com efeitos ex tunc tem direito ao quinhão hereditário em igualdade com os demais descendentes; 3. É nula a partilha que exclui herdeiro necessário, ainda que homologada judicialmente”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227, §6o; CC, arts. 205, 1.596, 1.806, 1.824, 1.829.

Jurisprudência relevante: STJ, AgRg no AREsp 636461/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 03.03.2015; TJMT, RAC no 10245491920218110041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 17.08.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Vani Maria dos Santos e Zelita Maria da Silva em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Juína/MT, que, nos autos da ação de petição de herança c/c com anulação de partilha e tutela de urgência, proposta por Marcos Salu Silva, julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo o direito do autor ao quinhão hereditário deixado por sua mãe socioafetiva Alice Maria de Jesus Silva, declarando nula a partilha homologada nos autos do processo n.o 1000868-68.2021.8.11.0025, e determinando nova divisão igualitária do imóvel objeto de discussão entre os três herdeiros, com 1/3 para cada um. Ao final, condenou as requeridas ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

Inconformadas, as apelantes suscitam preliminar de nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa, diante do indeferimento da produção de prova testemunhal requerida expressamente. No mérito, alegam a prescrição do direito sucessório do autor em relação ao imóvel partilhado, sob o fundamento de que o bem teria sido adquirido conjuntamente por Tranquilino Sabino da Silva (falecido em 2003) e Alice, sendo que, nos termos do Tema 1.200 do STJ, o prazo de 10 anos para a propositura da ação de petição de herança teria se iniciado com o falecimento do pai, e não da mãe. Seguem defendendo que o autor, ao propor a ação de reconhecimento de filiação socioafetiva, teria expressado falta de interesse patrimonial, o que caracterizaria uma renúncia tácita à herança.

Forte em tais argumentos, ao final requerem o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, reconhecendo-se a prescrição do direito ou, subsidiariamente, a nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, com a consequente improcedência dos pedidos.

O
apelado apresentou contrarrazões (id. 313135399), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 15 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Marcos Salu Silva move ação de petição de herança cumulada com anulação de partilha e tutela de urgência em desfavor de Vani Maria dos Santos e Zelita Maria da Silva, objetivando a nulidade da partilha homologada no inventário que tramitou sem sua participação, para que seja incluído como herdeiro e receba o quinhão correspondente.

Alega, em apertada síntese, que foi criado desde os quatro anos de idade por Tranquilino Sabino da Silva e Alice Maria de Jesus Silva, convivendo com as rés como se irmãos fossem, sem qualquer distinção. Após o falecimento de Alice, em 2021, as rés ajuizaram inventário por arrolamento sumário e excluíram o autor da partilha, mesmo cientes da ação de reconhecimento de filiação socioafetiva
post mortem
proposta por ele. Aduz que essa ação foi julgada procedente em 2023, reconhecendo a filiação socioafetiva do autor em relação ao casal falecido.

O autor só teve conhecimento do inventário e da partilha após o encerramento do processo e, por isso, busca a nulidade do procedimento e a inclusão no quinhão hereditário referente ao único imóvel deixado pela
de cujus
, avaliado em R$ 300.000,00.

As requeridas apresentaram contestação defendendo que o bem partilhado teria sido adquirido em comunhão pelo casal, de modo que parte do patrimônio corresponderia à herança de Tranquilino Sabino da Silva, falecido em 2003, o que tornaria a pretensão do autor prescrita, nos termos do Tema 1.200 do STJ. Alegaram ainda que o autor teria renunciado tacitamente ao patrimônio e que teria direito somente a 16,666% do bem deixado pela abertura da sucessão de Alice Maria de Jesus Silva (id.

313135375).

O autor impugnou a contestação, sob o fundamento de que o imóvel estava registrado exclusivamente em nome de Alice, inexistindo inventário de bens de Tranquilino. Argumentou que a partilha foi dolosamente conduzida pelas rés para excluí-lo, mesmo cientes da ação de filiação em trâmite. Defendeu a prescrição decenal, contada da morte de Alice, e a nulidade da partilha anterior por ausência de sua inclusão, como herdeiro reconhecido com efeitos
ex tunc
. (id. 313135385).

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedente o pedido inicial, sob o fundamento de que o autor foi reconhecido judicialmente como filho socioafetivo, com efeitos
ex tunc
, sendo, portanto, herdeiro legítimo com direito ao quinhão hereditário da falecida. Deste modo, a sentença declarou nula a partilha anterior, determinando nova divisão do imóvel em três partes iguais entre os herdeiros e condenando as rés ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

Não concordando com a r. sentença, recorrem as requeridas, ora apelantes, suscitando preliminar de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal.

No mérito, sustentam que a pretensão do autor encontra-se prescrita quanto à herança de Tranquilino Sabino da Silva, falecido em 2003, e que, mesmo em relação à parte de Alice, o reconhecimento posterior da filiação não suspende a contagem do prazo prescricional. Alegam ainda que houve renúncia tácita à herança e que a partilha homologada é válida e eficaz.

Ao final, requerem o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, reconhecendo-se a prescrição ou, subsidiariamente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com a consequente improcedência dos pedidos do autor.

Pois bem.

Preliminarmente, as recorrentes defendem a nulidade da sentença em razão de cerceamento de defesa, sob o argumento de que o juízo de origem proferiu julgamento antecipado da lide sem permitir a produção da prova testemunhal, que comprovaria que o imóvel foi adquirido antes do falecimento de Maria Alice, por seu cônjuge, Tranquilino Sabino Silva, o qual foi o responsável pelo pagamento do bem e que faleceu em 2003.

Sem razão. É cediço que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Dessa forma, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 139, inc. II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido,
verbis
:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J.J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464).

In casu
, não se vislumbra qualquer violação ao contraditório ou à ampla defesa. A prova testemunhal pretendida pelas rés, não se mostra apta a infirmar os elementos objetivos constantes dos autos, tampouco têm o condão de desconstituir os documentos idôneos apresentados, especialmente a sentença judicial que reconheceu a filiação socioafetiva do autor com efeitos
ex tunc,
bem como os registros públicos que comprovam que o imóvel partilhado estava em nome exclusivo de Alice Maria de Jesus Silva.

Ademais, o juízo sentenciante foi expresso ao fundamentar que a produção probatória requerida era desnecessária ao deslinde da causa, pois os fatos relevantes à controvérsia eram essencialmente documentais e incontroversos, consistindo o pedido de oitiva de testemunhas em tentativa protelatória e irrelevante,
in verbis
:

“Inicialmente, verifico que o feito comporta julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, pois a questão de mérito é predominantemente de direito e os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a produção de outras provas.

Indefiro, portanto, o pedido de produção de prova testemunhal formulado pelas requeridas, uma vez que os fatos que pretendem comprovar - aquisição do imóvel antes do falecimento de Tranquilino, não são controvertidos no processo e não interferem na solução da lide, que versa sobre o direito do autor à herança como filho socioafetivo reconhecido judicialmente.

Vale ressaltar que o juiz é o destinatário da prova e deve indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme preconiza o art. 370, parágrafo único, do CPC.
” (id. 313135395).

Logo, não há que se falar em cerceamento de defesa. Nesse sentido, assim decidiu o STJ,
in litteris
:

“
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA No 7/STJ.

1.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.
[...].”
(AgRg no AREsp: 636461/SP, Quarta Turma, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 03.03.2015 – destaquei).

Portanto,
rejeito a preliminar.

Superado esse ponto, no mérito, não merece prosperar o recurso. Explico.

O cerne da controvérsia reside na alegação de prescrição da pretensão hereditária, sob o argumento de que o imóvel partilhado teria sido originalmente adquirido por Tranquilino Sabino Silva, falecido em 2003, o que atrairia a incidência da prescrição decenal, nos termos do Tema 1.200 do STJ, que fixa como termo inicial da ação de petição de herança a data da abertura da sucessão, independentemente do reconhecimento posterior da filiação.

Contudo, essa tese não encontra respaldo nos autos, tampouco nos documentos constantes do processo. Isso porque, o imóvel objeto da controvérsia encontra-se registrado exclusivamente em nome de Alice Maria de Jesus Silva, conforme matrícula imobiliária juntada nos autos (id. 313135355). Assim, não há como cogitar de prescrição relacionada à sucessão do genitor, pois o bem em litígio jamais foi partilhado ou objeto de inventário em seu nome.

Destaca-se, ademais, que o reconhecimento da filiação socioafetiva
post mortem
do autor produz efeitos
ex tunc,
por força do art. 1.596 do Código Civil e do art. 227, §6o da Constituição Federal, equiparando-o aos filhos biológicos para todos os fins, inclusive sucessórios. Tal reconhecimento, devidamente declarado em sentença transitada em julgado (id. 313135357), torna o autor herdeiro legítimo necessário, com direito ao quinhão hereditário.

Assim, evidente que a partilha realizada sem a participação de herdeiro necessário é nula de pleno direito, independentemente de má-fé, e pode ser desconstituída por ação própria, como no caso da petição de herança, veja:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA - ARTIGO 1.824, DO CC - RECONHECIMENTO DO DIREITO SUCESSÓRIO - OBTENÇÃO DA RESTITUIÇÃO DA HERANÇA - PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS PRÓPRIOS AUTOS DA PETIÇÃO DE HERANÇA - POSSIBILIDADE -
PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO DO BEM - QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA PROVIDO.
A petição de herança é medida processual à disposição do herdeiro que foi indevidamente excluído da transmissão automática da herança (artigo 1.784, do CC/02), visando obter o reconhecimento da qualidade de herdeiro, bem como o recebimento da cota patrimonial a que tem direito, acrescidos dos rendimentos e dos acessórios.
É plenamente possível que a parte, comprovando a existência dos pressupostos legais, requeira desde logo ao Juízo a fruição dos efeitos da respectiva sentença de mérito proferida (restituição da herança). Confere-se, portanto, ao Juízo a possibilidade de concessão de tutelas de urgência relativas ao bem da vida em disputa, assim como o cumprimento da sentença. O entendimento jurisprudencial dos e. Tribunais pátrios é no sentido de que a procedência da petição de herança gera o reconhecimento da ineficácia das partilhas anteriores, sendo desnecessária a propositura de nova ação de conhecimento para a efetivação do pronunciamento judicial, bastando o cumprimento de sentença para que isto ocorra, mediante simples petição. O Tribunal ad quem não pode conhecer de matéria não decidida em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.
” (RAC n.o 10245491920218110041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 17.08.2022 – destaquei).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. INDEFERIMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. HERDEIROS. VERIFICAÇÃO.
PETIÇÃO DE HERANÇA. FILHO RECONHECIDO EM INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. PARTILHA ANTERIOR ARBITRADA EM ARROLAMENTO SUMÁRIO. ÚNICO IMÓVEL INVENTARIADO. RESTITUIÇÃO DE QUINHÃO HEREDITÁRIO
. RETIFICAÇÃO DA PARTILHA. POSSIBILIDADE.

(...)

3 . Nos termos do artigo 1.824 do Código Civil, o herdeiro pode, em ação de petição de herança, demandar o reconhecimento de seu direito sucessório, para obter a restituição da herança, ou de parte dela, contra quem, na qualidade de herdeiro, ou mesmo sem título, a possua. 4. Segundo o princípio da pas nullite sans grief, nenhuma nulidade será reconhecida sem que reste demonstrada a ocorrência de prejuízo pela parte interessada. 5. Cuidando-se de petição de herança requerida por filho que somente teve sua relação de filiação reconhecida com o trânsito em julgado de ação de investigação de paternidade post mortem, quando já efetivada a partilha do único imóvel inventariado mediante arrolamento sumário, ainda sob a propriedade registral dos herdeiros originários, desnecessária a anulação integral da partilha, bastando sua retificação na parte que destinou uma parcela proporcional do bem aos seus irmãos unilaterais, que herdaram por direito de representação do genitor comum, herdeiro pré-morto, a fim de nela incluir a participação do herdeiro requerente
. 6. Apelação parcialmente provida.”
(TJDF, RAC no 07018432320198070001, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 20.04.2022 – destaquei).

O fato de a partilha ter sido homologada judicialmente não impede o exercício do direito de herdeiro preterido, sobretudo quando demonstrada sua exclusão indevida, como ocorreu na hipótese em análise.

Ademais, a suposta renúncia tácita à herança, afirmada pelas apelantes, não se verifica. É cediço que a legislação civil (art. 1.806 do CC) exige ato formal expresso e solene, mediante instrumento público ou termo judicial, o que não restou demonstrado pelas rés.

A propósito, veja: “
Art. 1.806. A renúncia da herança deve constar expressamente de instrumento público ou termo judicial.
”

Nesse sentido, assim decidiu esta Terceira Câmara:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – RENÚNCIA DE HERDEIRA – HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO A QUO – PROCEDIMENTO QUE DEVE OBSERVAR A FORMA SOLENE PREVISTA NO ART. 1806 DO CC – ORDEM JUDICIAL PARA DESOCUPAÇÃO E ENTREGA DE CHAVES DE IMÓVEL INVENTARIADO – MORADIA DA VIUVA MEEIRA – VIOLAÇÃO AO ART. 1831 DO CC – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

[...]
A renúncia à herança é ato solene, que exige forma expressa, devendo constar de escritura pública ou de termo judicial, conforme dispõe claramente o art. 1.806 do Código Civil, a exigir, no caso concreto, o procedimento ser regularmente formalizado nos autos da ação de inventário.
[...].”
(RAI n.o 10140619420228110000, Rel. Desa Antônia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 14.12.2022 – destaquei).

Por fim, a conduta das rés ao omitirem dolosamente a existência do autor no inventário evidencia violação ao dever de lealdade processual e reforça a necessidade de desconstituição da partilha, com sua consequente inclusão na sucessão, em igualdade de condições com as demais herdeiras.

Sob todos os ângulos, verifica-se que a sentença recorrida bem observou a questão posta em debate, especialmente quanto à inexistência de prescrição e ao reconhecimento dos efeitos sucessórios decorrentes da filiação socioafetiva.

A propósito, o magistrado de primeiro grau bem observou:

“As requeridas alegam a ocorrência de prescrição do direito do autor em relação aos bens deixados por Tranquilino Sabino Silva, com fundamento no Tema 1200 do STJ.

Contudo, a alegação de prescrição é completamente descabida no caso em análise. Isto porque a presente ação não versa sobre a sucessão de Tranquilino Sabino Silva, mas sim sobre a sucessão de Alice Maria de Jesus Silva, falecida em 04/03/2021.

Conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, especialmente a matrícula do imóvel no 9332 (ID. 171529519), o bem em questão estava registrado exclusivamente em nome de Alice Maria de Jesus Silva.

O processo de inventário (no 1000868-68.2021.8.11.0025) foi instaurado exclusivamente em relação aos bens deixados por Alice Maria de Jesus Silva, e não abrangeu qualquer bem de Tranquilino Sabino Silva. Portanto, não há que se falar em prescrição de direito hereditário relacionado a Tranquilino, uma vez que o objeto da presente demanda é exclusivamente a anulação da partilha dos bens deixados por Alice, da qual o autor foi indevidamente excluído.

Considerando que o falecimento de Alice Maria de Jesus Silva ocorreu em 04/03/2021 e a presente ação foi proposta em 07/10/2024, dentro do prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, não há que se falar em prescrição.

Afasto, portanto, a preliminar de prescrição.

4. Do mérito

A questão central dos autos diz respeito ao direito do autor à herança deixada por seus pais socioafetivos, Tranquilino Sabino Silva e Alice Maria de Jesus Silva.

É incontroverso nos autos que o autor teve reconhecida sua filiação socioafetiva post mortem em relação ao casal, conforme sentença proferida nos autos do processo no 1002357-43.2021.8.11.0025, sentenciado em 19/09/2023, tendo sido determinada inclusive a alteração de seu nome para incluir o sobrenome dos pais socioafetivos.

A Constituição Federal, em seu art. 227, §6o, estabelece a absoluta igualdade entre os filhos, independentemente da origem da filiação, dispondo que "os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação". Na mesma linha, o art. 1.596 do Código Civil reafirma esse princípio da igualdade entre os filhos.

Além disso, o efeito do reconhecimento de filiação socioafetiva é ex tunc, ou seja, retroage à data do nascimento. Nesse sentido:

(...)

Sendo assim, reconhecida judicialmente a filiação socioafetiva do autor em relação a Tranquilino Sabino Silva e Alice Maria de Jesus Silva, é inequívoco seu direito à herança deixada pelos falecidos, em igualdade de condições com as filhas biológicas, ora requeridas.

Quanto à alegação das requeridas de que o autor teria direito apenas a 16,66% do imóvel, não há qualquer amparo legal para tal limitação. De acordo com o art. 1.829, I, do Código Civil, a sucessão legítima defere-se aos descendentes. No caso dos autos, tendo a sucessão de Alice se aberto em 2021, e sendo três os filhos (o autor e as duas requeridas), cada um tem direito a um terço da herança deixada pela falecida.

No que tange à afirmação de que o autor teria renunciado ao interesse patrimonial quando do reconhecimento da filiação socioafetiva, tal alegação não encontra respaldo nos autos. Conforme dispõe o art. 1.806 do Código Civil, a renúncia da herança deve constar expressamente de instrumento público ou termo judicial, o que não ocorreu no presente caso.

Além disso, o direito à herança é consequência automática do reconhecimento da filiação, não sendo necessária qualquer manifestação expressa do herdeiro nesse sentido. Portanto, mesmo que o autor tenha afirmado, durante o processo de reconhecimento de filiação, que seu interesse era apenas o reconhecimento do vínculo afetivo, tal declaração não constitui renúncia válida à herança
.
”

(id. 313135395).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, consoante dispõe o art.85, §11, do CPC, observando a gratuidade de justiça concedida (art. 98, §3o, do CPC).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 15 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025